Tribunal: TJSP
Processo: 2242865-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito oriundo de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que autoriza o prosseguimento da execução, por não considerar submetido o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito oriundo de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que autoriza o prosseguimento da execução, por não considerar submetido o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito à recuperação judicial, cabendo à Agravada habilitá-lo nos autos da recuperação. Literalidade do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 que dispõe sobre a sujeição de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, à recuperação judicial. Interpretação do dispositivo que privilegia o princípio da preservação da empresa e em linha com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242865-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EVER
ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃOI JUDICIAL, é agravado JOSÉ ALBERTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000 -Voto no 8709
2
Voto no 8.709
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000
Agravante: EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
Agravado: JOSÉ ALBERTO FERNANDES
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Origem: 0005273-09.2018.8.26.0008
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito
oriundo de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que
autoriza o prosseguimento da execução, por não considerar
submetido o crédito aos efeitos do plano recuperacional.
Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o
crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta
patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de
recuperação. Crédito concursal sujeito à recuperação judicial,
cabendo à Agravada habilitá-lo nos autos da recuperação.
Literalidade do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 que dispõe
sobre a sujeição de todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos, à recuperação judicial. Interpretação do
dispositivo que privilegia o princípio da preservação da empresa e
em linha com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Ever Eletric
Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda. em face da decisão que possibilitou a
constrição de crédito em cumprimento de sentença apresentado por José Alberto
Fernandes.
Sustenta a Agravante que a decisão seja reformada para que se reconheça
que a dívida foi constituída em momento anterior à distribuição da Recuperação Judicial,
estando sujeita a seus efeitos, nos termos da legislação de regência da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000 -Voto no 8709
3
O agravo foi recebido com a concessão da tutela de urgência uma vez que
“a discussão envolve temas que merecem análise detalhada deste Colegiado, com fulcro
no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo, única e tão somente,
para o fim de suspender os andamentos do feito até pronunciamento final da Corte,
período em que deverá permanecer mantido o depósito efetuado”.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente
intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta provimento.
A conclusão adotada na decisão recorrida vai de encontro ao texto do art.
49 da Lei n.o 11.101/05, o qual estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Conforme é possível aferir dos autos, o crédito que sustenta o
cumprimento de sentença é originário de honorários sucumbenciais fixados em ação
ajuizada em 2012, sendo que a recuperação judicial foi distribuída em 2014.
Tem se consolidado no Superior Tribunal de Justiça entendimento no
sentido de que se a própria lei, naquele art. 49, dispõe que mesmo os créditos não vencidos
no momento do pedido de recuperação judicial submetem-se a ela, deve-se
necessariamente entender como abarcados nessa hipótese os créditos até então não
declarados em sentença, mas pré-existentes, em razão da anterioridade do fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000 -Voto no 8709
4
Assim, ainda que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais e seu
o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao ajuizamento do pedido
recuperacional, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido.
A decisão recorrida, com vênias ao MM. Juízo a quo, está em desalinho
com farta jurisprudência emanada pela Colenda Corte Superior à qual cabe interpretar em
última instância a legislação federal. Senão, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 À LUZ DOS PRINCÍPIOS
DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários
advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação
judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus
efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. No
caso dos autos, o crédito em questão decorre dos honorários
advocatícios sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em
reclamação trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito
resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de
terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira
incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial -
condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da verba
honorária.
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em
virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios
estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem,
afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a
integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a
não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação
judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia maior do que a
conferida ao trabalhador/reclamante.
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação
judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da
empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais,
bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim
do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da
empresa. Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de
honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação,
diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000 -Voto no 8709
5
empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do
negócio.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1443750/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 06/12/2016)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença. Executada, que pretende a suspensão do curso da
execução diante do ajuizamento de recuperação judicial. Crédito
decorrente de indenização e crédito relativo a verba honorária que tem
origem em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.
Créditos que devem ser apurados nos autos principais e habilitados na
recuperação judicial. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2028279-35.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 30a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data
de Registro: 04/02/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Ação
indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação
deduzida pela executada. Inconformismo da devedora que busca a submissão
do débito exequendo ao procedimento de recuperação judicial. Crédito
relativo a verba honorária sucumbencial. Fato gerador anterior ao
pedido de recuperação judicial, o que justifica a habilitação naquele
outro juízo. Recurso a que se dá provimento”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2177534-33.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz
Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data
de Registro: 26/08/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE COBRANÇA
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

OBRIGAÇÃO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
IRRELEVÂNCIA DA DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CRÉDITO CONCURSAL
IMPRESCINDÍVEL
A
HABILITAÇÃO
NO
JUÍZO
DE
RECUPERAÇÃO

PRECEDENTES

ENTENDIMENTO
IGUALMENTE APLICÁVEL AOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EM RELAÇÃO À AGRAVADA
HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO PATRONO DA AGRAVANTE

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DECISÃO REFORMADA. - Recurso
provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044334-27.2019.8.26.0000;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de
Registro: 02/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242865-59.2019.8.26.0000 -Voto no 8709
6
“Agravo de instrumento cumprimento de sentença para execução de
honorários sucumbenciais constituídos após o deferimento da
recuperação judicial da executada apesar da inegável autonomia entre
o crédito principal e o crédito resultante de honorários sucumbenciais e
da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos,
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos
efeitos da recuperação judicial e a exclusão da verba honorária não, até
mesmo porque todos os atos de constrição de bens estão sujeitos ao
controle do juízo universal, para o qual devem ser transferidos os
valores bloqueados decisão reformada - agravo provido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2266088-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)
Créditos como o dos presentes autos, pretensamente não submetidos à
recuperação judicial, iriam “furar a fila” e ser pagos antes, e na íntegra, se tornando mais
privilegiados do que aqueles elencados como tal pela própria Lei de regência da matéria.
Esse não foi o propósito da Lei.
Assim sendo, presentes os fatos que constituem o direito invocado na
peça recursal, é cogente que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para
determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, devendo eventual discussão
sobre os valores efetivamente habilitados serem arguidos nos autos da recuperação,
diretamente ao MM. Juízo responsável pelo processamento da recuperação judicial.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator